Tribunal: TJBA
Processo: 0500607-29.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500607-29.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOUREIRO

Advogado(s)
:
IOLANDA DE JESUS OLIVEIRA, ANNE TAMYLES SANTOS MARQUES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. COELBA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CHOQUE ELÉTRICO. QUEIMADURAS 2º E 3º GRAU. OBRA IRREGULAR. REDE DESPROTEGIDA. MÉDIA TENSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. CULPA CONCORRENTE. ART. 945 CC. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL. SEQUELAS ESTÉTICAS. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS ESTÉTICOS. DEVIDO. CUMULAÇÃO. SÚMULA 387 STJ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0500607-29.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA LOUREIRO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,